Tribunal: TJES
Processo: 5010662-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES e outros (2)

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 306 do CTB (embriaguez ao volante). A defesa alegou ilegalidade na decisão por fundamentação genérica e ausência de demonstração de risco concreto, além de mencionar o quadro de saúde do paciente (obesidade mórbida e hipertensão) e condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita). Requereu a revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, ou sua substituição por prisão domiciliar. Liminar deferida para revogar a custódia, mediante fiança e imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada pelo juízo plantonista encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo que a liberdade do acusado representa (art. 312 do CPP).

4. O somatório das penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente justifica, em tese, a possibilidade de decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se à gravidade abstrata dos crimes e menções genéricas ao risco de reiteração delitiva e à fuga, sem indicar elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
.

6. Registros criminais do paciente não justificam a custódia cautelar, pois referem-se a processos nos quais foi absolvido ou teve a punibilidade extinta pela prescrição.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a decretação da prisão preventiva com base exclusivamente na gravidade do delito ou em suposições não lastreadas em dados objetivos.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas para acautelar o processo penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva não pode ser mantida com base em fundamentação genérica ou na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
.

2. Registros criminais sem condenações válidas não justificam, por si sós, a imposição da medida extrema.

3. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas quando se mostram adequadas e suficientes para garantir os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 164.415/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, HC nº 707.882/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO ALMEIDA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5003014-78.2025.8.08.0050 relativa aos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 306 do CTB (embriaguez ao volante).

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na conversão da prisão, que se baseou na gravidade em abstrato dos crimes, utilizando fundamentação genérica, bem como em razão do seu quadro de saúde, apresentando obesidade mórbida e hipertensão. Aduz, ainda, tratar-se de “
empresário conceituado, renomado, atuando no ramo de frigorífico, compra e venda animais para abate
”, primário, com bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 14888868.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o recolhimento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Petição do impetrante instruída com o comprovante do recolhimento da fiança no ID nº 14710439.

Alvará de soltura expedido no ID nº 14711738.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem

(ID 15012161).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO ALMEIDA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 5003014-78.2025.8.08.0050 relativa aos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 306 do CTB (embriaguez ao volante).

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na conversão da prisão, que se baseou na gravidade em abstrato dos crimes, utilizando fundamentação genérica, bem como em razão do seu quadro de saúde, apresentando obesidade mórbida e hipertensão. Aduz, ainda, tratar-se de “
empresário conceituado, renomado, atuando no ramo de frigorífico, compra e venda animais para abate
”, primário, com bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o recolhimento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à alegação da douta Procuradoria da Justiça de não conhecimento do presente
writ
, sob pena de supressão de instância, registro que o ato coator da impetração foi a conversão da prisão em flagrante em preventiva, oportunidade na qual a defesa requereu, igualmente, a revogação da custódia com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, não havendo que se falar, portanto, em ausência de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o mérito da impetração.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso em comento, de acordo com o auto de prisão em flagrante que instrui o presente
writ
, no dia 06/07/2025, aproximadamente às 16 horas, na Rodovia BR 101, em Viana/ES, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, o autuado conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool, com lentidão para obedecer comandos, olhos vermelhos, odor etílico e fala arrastada, bem como portava arma de fogo tipo pistola calibre .380, sem aparente numeração, além de três carregadores e 40 (quarenta) munições.

Em virtude dos fatos, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em audiência de custódia (ID nº 14673572), o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando a existência do
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar, a saber:

A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, destacando os registros criminais do autuado, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Deve-se perquirir, outrossim, se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

In casu
, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, com destaque para os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e as declarações da ré em seu interrogatório extrajudicial (ID nº 14673574).

Da mesma forma, os crimes pelos quais o paciente foi indiciado possuem, no somatório, pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No entanto, não vislumbro a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. Explico.

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No entanto, verifico que, além da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo plantonista, conforme supra transcrito, não restou demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento do paciente ao cárcere.

Isso porque os registros criminais do paciente mencionados no suposto ato coator referem-se às ações penais nº 0000468-09.2023.8.08.0050 (art. 7°, inciso IX, da Lei nº 8.137/90), 0010213-29.2017.8.08.0048 (art. 268 do CP, art. 54, §2°, inciso V, e art. 60, ambos da Lei nº 9.605/98), 0014753-81.2021.8.08.0048 (art. 306 da Lei nº 9.503/97) e 0018051-97.2018.8.08.0012 (art. 14 da Lei nº 10.826/03), sendo que, na primeira, o paciente fora absolvido e nas demais fora extinta sua punibilidade pela prescrição.

Ora, sabe-se que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Não observo, portanto, ao contrário do que restou fundamentado pela autoridade coatora, risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal a ensejar a medida extrema.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições: i) recolhimento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ii) proibição de se ausentar da Comarca da Capital sem autorização judicial; iii) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e iv) suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

É como voto.